Tribunal: TJBA
Processo: 0538071-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538071-69.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: LENILZA FELICIANA DA CONCEICAO DA SILVA Advogado(s):HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação cautelar de exibição de documentos cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, promovida por consumidora que alegou desconhecer a origem de dívida cobrada, com consequente inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito. A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão da negativação e condenou o banco ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios e custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; (ii) analisar a legitimidade da negativação realizada pela instituição financeira à luz do ônus da prova e da ausência de contrato; (iii) apurar a incidência da Súmula 385 do STJ para fins de exclusão da indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material identificado na sentença, consistente na grafia incorreta das partes, não compromete o conteúdo decisório, sendo irrelevante para o deslinde da causa. 4. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é devidamente fundamentado na suficiência dos elementos constantes dos autos, sobretudo quando o réu, instado, não apresenta prova da contratação. 5. A ausência de exibição do contrato pelo banco, aliado à inversão do ônus da prova prevista no CDC, autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida e da indevida negativação do nome da consumidora. 6. As telas de sistema e documentos unilaterais apresentados pelo banco não são suficientes para comprovar a legitimidade da dívida ou a contratação. 7. A inscrição anterior e legítima do nome da autora em cadastros de inadimplentes atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por dano moral, ainda que a nova negativação seja indevida. 8. A resistência à pretensão inicial restou configurada pela contestação apresentada, afastando a tese de ausência de litigiosidade e mantendo-se a condenação ao pagamento de honorários, que, diante da sucumbência recíproca, devem ser repartidos entre as partes. 9. Inexistem elementos nos autos que comprovem conduta dolosa ou desleal por parte da instituição financeira, inviabilizando a condenação por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de exibição de contrato por instituição financeira, em ação ajuizada por consumidor, permite o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a retirada de negativação indevida. 2. A existência de anotação preexistente e legítima em nome do consumidor afasta a condenação por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 3. A distribuição do ônus da sucumbência deve observar a reciprocidade quando o pedido é acolhido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0538071-69.2018.8.05.0001, em que figura como apelante ITAU UNIBANCO S.A e apelada LENILZA FELICIANA DA CONCEICAO DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.